Tribunal: TJMT
Processo: 0002853-06.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002853-06.2020.8.11.0064
APELANTE: FRANCIS HAIMY MIRANDA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA COMPROVADA POR MEIO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO.
A presença de elementos probatórios como a confissão do réu e prova testemunhal, não permitem afastar a qualificadora da escalada no crime de furto quando esta ficou comprovada de modo indene de dúvidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002853-06.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIS HAIMY MIRANDA PEREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX ROSA DE JESUS - CPF: 970.224.891-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIS HAIMY MIRANDA PEREIRA - CPF: 034.735.141-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA COMPROVADA POR MEIO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO.

A presença de elementos probatórios como a confissão do réu e prova testemunhal, não permitem afastar a qualificadora da escalada no crime de furto quando esta ficou comprovada de modo indene de dúvidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação criminal
interposto por FRANCIS HAIMY MIRANDA PEREIRA, irresignado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

O recorrente pretende
a exclusão da qualificadora da escalada.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE ESCALADA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PARA ATESTAR A ESCALADA. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORA A OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que FRANCIS, no dia 12 de abril de 2020, por volta das 23h45min, durante o repouso noturno e mediante escalada, tentou subtrair para si coisas alheias móveis pertencentes à empresa Trans Rápido Pneus, localizada na rua Ítrio Correa da Costa, s/n, bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis-MT.

A denúncia, detalhou que:

“Restou apurado que, na referida data e durante o período de repouso noturno, o denunciado escalou o muro da empresa supracitada e adentrou no seu pátio, bem como passou a promover a subtração de fio de energia, no entanto o alarma da empresa de monitoramento foi acionado e seu funcionário logrou êxito em deter o denunciado até a chegada da guarnição da Polícia Militar.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva.

Cabe realçar que o delito perpetrado pelo denunciado ocorreu em período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavirus (Covid19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo 6/2020) e mato-grossense (Decreto n.o 424/2020)" (sic - id. 113730020)

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA.

O recorrente pretende o decote da qualificadora da escalada, afirmando que nos autos não constam elementos aptos a concretizar e justificar a referida qualificadora.

Analisando os autos, tenho que ainda que a perícia técnica não tenha constado no laudo pericial as dimensões da cerca metálica que circundava o local, os registros fotográficos apresentados não deixaram dúvidas quanto a ocorrência da escalada.

Imperioso frisar que, a necessidade de laudo pericial para atestar a configuração da qualificadora da escalada, ao contrário do alegado pelo turno defensivo, é plenamente prescindível.

O apelante/réu confessou ter pulado o muro para conseguir adentrar o local, afirmando que:

(...) Que pulou a cerca, adentrou no pátio e pouco tempo depois chegou seguranças e mandaram o interrogado sair do local”(sic – id. 113730020 - p. 20)

A confissão do réu comprova a ocorrência da escalada e confirma a dispensabilidade do laudo pericial:

“(...) Por não deixar vestígios, não é necessário o laudo pericial para configurar a qualificadora da escalada, a qual pode ser comprovada por outros meios de prova, como confissão do acusado de que utilizou via anormal para acesso ao local do delito, corroborado pelo relato de testemunha presencial.” (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação Criminal n. 0005263-36.2018.8.11.0087. Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva. Data do julgamento: 12-2-2020. Data da publicação: 13-2-2020)

Somada a confissão do réu/apelante, há os depoimentos das testemunhas, que indicam a escalada.

A testemunha Alex Rosa de Jesus ao ser ouvido, declarou que, na data do fato, durante a madrugada, a central da empresa de monitoramento do estabelecimento comercial “Trans Rápido Comércio” solicitou o comparecimento de um atendente, em virtude da ocorrência de dois disparos no local. Relatou que, durante vistoria, deparou-se com o réu no interior do comércio, pulando o alambrado para sair. Nessa ocasião, solicitou que ele permanecesse no local, momento em que pediu o apoio de outro funcionário e acionou a Polícia Militar. No mais, acrescentou que, segundo informado pelo próprio réu, ele pulou o alambrado para ingressar no local, que possui aproximadamente 2,5 metros de altura.

A testemunha Rodrigo Ribeiro de Oliveira, policial militar, afirmou que, na data do fato, o alarme do estabelecimento comercial “Trans Rápido Comércio” disparou, motivo pelo qual os funcionários da empresa responsável pelo monitoramento dirigiram-se até o local, momento em que se depararam com um indivíduo em seu interior. Nessa oportunidade, acionaram a guarnição, que se deslocou até o local e conduziu o réu à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO PELO 2o FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E PELO TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS PELA PROVA ORAL CORROBORADA PELAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ANEXADOS AOS AUTOS – 3. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CULPABILIDADE DO RÉU NEGATIVADAS COM LASTRO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS – 4. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO PARCIAL – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA EM DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §4.o do art. 155 do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos probatórios igualmente eficazes para demonstrar a efetiva ocorrência da escalada e do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, como é o caso da prova testemunhal corroborada por fotografias e vídeos do locus delicti.” (TJMT – Apelação Criminal no 0005583-90.2018.8.11.0021 – Classe CNJ-417 – Comarca de Água Boa – 3a C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 11.03.2020)

Dessa forma, não há falar em decote da qualificadora, razão pela qual não obtém êxito a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em
parcial consonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022